Tribunal: TJDFT
Processo: 0154490-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0154490-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DEBORA SAMARA DE MIRANDA GONCALVES SOUZA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63900001), mantenha-se o recurso especial suspenso, consoante despacho de ID no 12198438. Nada a prover quanto ao requerimento de aplicação de multa, uma vez que a mera reiteração de proposta de acordo não configura violação de qualquer dever processual ou exercício abusivo de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007